Tribunal: TJMT
Processo: 0004927-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004927-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO RAIMUNDO DA CRUZ - CPF: 707.370.651-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR DIAS DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 052.296.041-31 (VÍTIMA), HELTON GILBERTO DA CRUZ LEITE (ASSISTENTE), MAYKON STEFFANE DA SILVA JACQUES - CPF: 026.339.401-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o, do Código Penal), com pena fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, pleiteando a absolvição por ausência de provas válidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência e a licitude das provas para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita, baseada em elementos concretos, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

4.

A entrada na residência foi justificada por informações concretas sobre a comercialização de bens furtados em rede social, somadas à apreensão prévia de entorpecentes com um dos suspeitos.

5.

A localização dos objetos furtados no interior do imóvel confirma a materialidade do delito e a autoria.

6.

Os depoimentos dos agentes de segurança, quando coerentes e alinhados com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

7.

A confissão extrajudicial do acusado, aliada à apreensão dos objetos furtados, reforça a validade da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundada suspeita decorrente de circunstâncias concretas, como a apreensão prévia de entorpecentes em posse de suspeitos.

2.

As declarações dos agentes de segurança, quando harmônicas com os demais elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação penal.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Código Penal, art. 155, §1o; CPP, art. 392, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto em benefício de
Marcelo Raimundo da Cruz
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004927-25.2020.8.11.0002, pelo Juízo da 4a Vara Criminal Da Comarca De Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime furto qualificado, tipificado no
artigo 155, §1°, do Código Penal
, à pena de 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10(dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no id. 229231781, a defesa solicita a
anulação das provas
obtidas pela polícia, alegando que houve violação ilegal de domicílio, sem mandado judicial ou flagrante prévio. Sustenta que a condenação foi baseada em elementos ilícitos, já que os policiais entraram na residência sem justificativa legal e só depois encontraram os objetos furtados, devendo ser o mesmo
absolvido por falta de provas válidas
.

Em contrarrazões vistas no id. 229231783, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, conforme ementa assim sintetizada:

“
Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado – Almeja absolvição ante a ilicitude da prova, eis que originária de busca e apreensão ilegal – Alega ausência de fundada suspeita para adentrar no domicílio do réu – Inocorrência – Ação policial amparada pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal – Vítima que informou que seus bens estavam sendo comercializados via aplicativo de rede social – Policiamento ostensivo – Fundada suspeita confirmada com a própria confissão do acusado, além da apreensão dos objetos pertencentes à vítima de furto – Pelo desprovimento do recurso
” (id. 237238163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os acusados
Marcelo Raimundo Cruz
e
Maykon Steffane da Silva Jacques
,

foram denunciados pela prática, do delito descrito no artigo 155, §1o, do Código Penal e art. 244-B (primeiro) e no art. 180, §1.o, do Código Penal (segundo), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) Revelam os autos que, no dia dos fatos (02 de abril de 2020), o indiciado MARCELO RAIMUNDO CRUZ passou em frente à residência da vítima e
decidiu furtá-la, entrando pela janela e subtraindo os bens
descritos no fato 01.

Ao amanhecer a
vítima constatou o furto, bem como, no decorrer do dia viu seus bens serem anunciados a venda no aplicativo Facebook e comunicou a Polícia Militar
.
Em diligências, a polícia logrou êxito em encontrar o indiciado MARCELO em frente a sua residência junto do adolescente Helton. Em buscas na residência foi encontrada parte da res furtiva e
, após contato dos policiais militares com a vítima, esta afirmou que ainda faltava localizar um vídeo game e duas correntes.

Indagados pelos policiais, o adolescente Helton afirmou que as correntes estavam em seu pescoço e o indiciado MARCELO RAIMUNDO CRUZ afirmou que, junto do adolescente, vendeu o vídeo game para o indiciado MAYKON STEFFANE DA SILVA JACQUES. Em novas diligências, foram até a residência do indiciado MAYKON e lograram êxito em apreender bem citado. Na seara policial, o indiciado confessou o furto e a venda da res furtiva junto do adolescente ao indiciado MAYKON STEFFANE DA SILVA JACQUES. Já o indiciado MAYKON, apesar de silente sobre o crime, informou que trabalha com a compra e venda de produtos usados pela internet (...)”.
(id.
229231245).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, resultando na condenação de Marcelo Raimundo Cruz por infringir o art. 155, §1.o, do Código Penal e absolvição do mesmo das imputações ao art. 244-B, do ECA, com suporte no art. 386, VII, do CPP; e condenação Maykon Steffane da Silva Jacques por infringir o art. 180,
caput
, do Código Penal.

Cumpre ressaltar que o corréu Maykon Steffane da Silva Jacques não foi intimado pessoalmente acerca da prolação da sentença condenatória em seu desfavor, conforme consta na certidão de ID 229231786. No entanto, verifica-se da certidão de id 229231787, que ele possui defesa técnica constituída nos termos do art. 392, III, do CPP e foi devidamente intimado. Dessa forma, por questões de economia e celeridade processual, dou continuidade à análise do inconformismo interposto pelo corréu Marcelo Raimundo Cruz, perante esta instância revisora.

Conforme já exposto, o apelante pleiteia a declaração de nulidade das provas obtidas mediante o ingresso policial em seu domicílio, sustentando que as diligências realizadas em sua residência não possuem justificativa plausível, o que implica na nulidade das provas decorrentes dessa ação e, por conseguinte, na absolvição.

Entretanto, verifico que tal pleito
não merece acolhimento,
pois não foi identificada ilegalidade na atuação dos agentes do Estado ao adentrarem na residência do réu, e que resultou na apreensão da
res furtiva
pertencente a vítima Valdir Dias de Almeida Júnior.

Verificam-se dos autos que os agentes policiais realizavam patrulhamento no bairro 24 de dezembro, quando foram informados sobre a possível presença de um "indivíduo" cometendo furtos na área, o que motivou o aumento da intensidade das rondas. Ainda durante o patrulhamento, a guarnição avistou dois jovens (avistaram o adolescente Helton na companhia de Marcelo), ocasião em que realizaram a abordagem e encontraram com o menor Helton uma porção de substância análoga à maconha.

Diante disso, procederam a entrada na residência do réu para apurar os fatos, sendo encontrados diversos objetos relacionados ao crime de furto. Nesse momento, o apelante confessou ter subtraído os itens de uma residência além de ter informado que anunciou os produtos para vender pelo Facebook de Helton. Eis o relato do
Marcelo Raimundo Cruz
perante a fase policial:

“(...) QUE, confirma o furto em questão, afirmando que nesta noite, por volta das 01h00, furtou uma casa situada nas imediações do fundo do Shopping de Várzea Grande; QUE, salienta que passou na frente da casa a pé e viu que o portão frontal estava somente encostado, então invadiu a garagem e notou que a janela estava só encostada também, então adentrou a casa e furtou uma TV grande, um videogame, uma caixa de som, bem como um aparelho celular, que estava carregando; QUE, nega que tenha arrombado a janela da casa, reafirmando que estava somente encostada;
QUE, nesta manha, por volta

das 10h00, anunciou os produtos para vender pelo Facebook de Helton
, tendo vendido somente o videogame, por intermédio de seu sobrinho Helton, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo o interrogado e Helton ido até a casa de Maycon, no bairro do Porto em Cuiabá, onde entregaram o produto e pegaram o dinheiro; (...)”

Além disso, constata-se que a vítima identificou que os itens furtados de sua residência estavam sendo comercializados no Facebook – plataforma que permite visualizar o perfil da pessoa que pública a oferta –, informação essa que foi compartilhada com a polícia durante as rondas.

No mesmo sentido, o policial militar
Luiz Otávio Vasques dos Santos
relatou em juízo que, durante patrulhamento no bairro investigado,
encontraram um rapaz com porções de entorpecente na frente de uma residência. Ao adentrar a casa, localizaram diversos objetos furtados
, como televisores, joias e celulares.
O suspeito confessou ter cometido um furto
naquela madrugada. Após contato com a vítima, foi informado que um videogame estava faltando, e, com base na informação fornecida pelo suspeito, foi realizada uma diligência em Cuiabá, onde o videogame foi recuperado.
O réu foi então conduzido por receptação, afirmando ter comprado o objeto do primeiro suspeito abordado, alegando que o adquiriu pelo site OLX
. O depoimento também menciona a presença de um menor envolvido na residência onde os pertences foram encontrados.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
”
(STF, RHC no 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

O crime de tráfico de entorpecentes (no qual foi encontrada com o menor uma porção de maconha) é classificado como crime permanente, ou seja, sua prática se estende ao longo do tempo, o que amplia a situação de flagrante. Entremente, nesse contexto, fragrancial e fato do recorrente adentrou a sua residência, em seguida os policiais que faziam ronda ostensiva também adentraram por serendipidade depararam com objetos antes furtado de terceiro, nesta hipótese, ainda no estado de flagrante delito a Constituição Federal assegura que não é necessário apresentar um mandado de busca e apreensão para que os policiais ingressem na residência do suspeito, desde que o objetivo seja interromper a atividade criminosa.

Assim, apesar da notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, no caso em tela a descoberta do crime de furto apurado nestes autos, decorreu de
circunstância anterior concreta justificadora do ingresso no domicílio do réu
(precedida de diligência policial decorrente de roubo e apreensão de drogas, em via pública, na posse de um dos suspeitos),
não se identificando assim qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional,
ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência.
.”
(Ap no 0030045-53.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2024)

De mais a mais, importante ressaltar que, em todas as ocasiões em que foi ouvido, o réu não mencionou qualquer ilegalidade na ação dos policiais, nem alegou que não havia autorizado a entrada deles em sua residência, não sendo, portanto, possível presumir a existência de nulidade neste momento. A Defesa sequer levantou a questão da nulidade até a fase de apresentação dos memoriais finais. Vale destacar também que, durante a audiência de instrução e julgamento, a Defesa não questionou a testemunha (o policial envolvido na ocorrência) sobre a legalidade da entrada dos agentes na residência, reservando a alegação de nulidade para após o término da instrução criminal.

Diante disso, não se verifica nulidade capaz de invalidar as provas obtidas por meio da busca e apreensão domiciliar, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Marcelo Raimundo da Cruz
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Outrossim, não havendo recurso interposto contra essa decisão, no que tange ao corréu Maykon Steffane da Silva Jacques, determino a remessa dos autos à Comarca de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025